Tribunal: TJPA
Processo: 0005164-80.2018.8.14.0023
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005164-80.2018.8.14.0023

EMBARGANTE: WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0005164-80.2018.8.14.0023

EMBARGANTE: WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

DEFESA: ANA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/PA Nº.35.495)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSORA DATIVA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo acusado contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta nos termos do voto da Relatora Originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é pertinente o acolhimento dos embargos de declaração
para haver a fixação dos honorários advocatícios de defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4. A defensora dativa
interpôs recurso de apelação, em cujo teor não requereu o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação em grau recursal, motivo pelo qual o aresto embargado nada mencionou a respeito da matéria em questão, atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

5.
A Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

6. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo em grau recursal e sua fixação em sede
de embargos de declaração caso o acórdão embargado tenha incorrido em omissão quanto à sua apreciação, contudo deverá ser postulado em momento adequado, nas razões ou contrarrazões recursais ou, minimante, em petição apartada, protocolada anteriormente ao julgamento da apelação, não se constituindo em pedido implícito tal como os honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002770837 PR 2024/0391164-4, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.19/05/2025;

EDcrim nº.

0008359-91.2018.8.14.0017, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Decisão Monocrática, julgado em 29/04/2024; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0004406-89.2013.8.14.0116, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j.10/03/2025.;

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0001341-73.2020.8.14.0138, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j.17/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 05
dias do mês de
novembro
de 20
25
.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

em face ao
v. acórdão de ID 26567949,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta e deu provimento nos termos do voto da Relatora Originária, Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Segundo o recorrente, o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre a necessária remuneração da atuação da advogada dativa nomeada pelo Juízo
a quo
, a qual exerceu a defesa técnica do acusado ao longo da instrução criminal e em grau recursal.

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para fins de suprir a omissão apontada, com a consequente fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos diante da ausência de omissão no acórdão embargado, porém, com o arbitramento de ofício dos honorários referentes à fase recursal (ID 29251291).

Redistribuído os autos para a minha relatoria nos termos das Portarias nº.3335/2025-GP e nº. 3947/2025-GP em virtude de ter herdado o acervo processual da Relatora Originária dos autos.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Em análise dos autos, verifico que a defensora dativa do ora recorrente, Dra. Ana Beatriz dos Santos Nascimento (OAB/PA nº.35.495), foi nomeada pelo Juízo
a quo
para atuar nessa condição a partir da destituição da defensora dativa anteriormente designada, sendo intimada para apresentar alegações finais no prazo legal conforme decisão de ID 24722020, o que foi satisfeito por meio da petição de ID 24722022.

Em seguida, a causídica interpôs recurso de apelação (ID 24722028), em cujo teor não requereu o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação em grau recursal, motivo pelo qual o aresto embargado nada mencionou a respeito da matéria em questão, atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

I
n casu
, constato que a Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa linha, esta E. Corte Estadual já se manifestou que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição enseja a fixação de novos honorários, a serem suportados pelo Estado”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801599-75.2020.8.14.0065 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025).

Nessa senda, esta Corte de Justiça também já se manifestou ser possível a fixação de honorários advocatícios de defensor dativo em sede de embargos de declaração caso o acórdão embargado tenha incorrido em omissão quanto à apreciação do pedido.

Contudo, é necessária a postulação expressa do pedido nas
razões recursais
da apelação (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001341-73.2020.8.14.0138 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025) ou nas
contrarrazões recursais
do apelo (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004406-89.2013.8.14.0116 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025) ou, minimante,
em petição apartada,
protocolada anteriormente ao julgamento da apelação (EDcrim nº.

0008359-91.2018.8.14.0017, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Decisão Monocrática, julgado em 29/04/2024), o que não se constata nos presentes autos, considerando que o pleito de arbitramento de honorários advocatícios da defensora dativa apenas constas das razões dos embargos de declaração.

Também não se diga que o arbitramento em questão se trata de
pedido implícito
, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas vislumbra os honorários advocatícios
sucumbenciais
, devidos pela parte vencida à parte vencedora, como decorrentes do julgamento de improcedência do pedido, sendo sua fixação cabível ainda que não postulado pelo causídico (STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002770837 PR 2024/0391164-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025); entretanto, tal hipótese não correspondente aos presentes autos, pois versa a respeito de honorários advocatícios de defensor dativo, destinado à remuneração do trabalho prestado e não vinculado à sucumbência da parte adversária.

Assim, constato que o acórdão embargado se mostra completo e claro, sem qualquer vício a ser corrigido, tendo observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado e atendido às exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 12/11/2025